Tribunal: TJPA
Processo: 0807070-34.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2024-06-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807070-34.2024.8.14.0000

PACIENTE: JAIRO DOS SANTOS OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE MARABÁ-PA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0807070-34.2024.8.14.0000

IMPETRANTE:
GLADISTONE SANTOS DE SOUZA – OAB/PA 36324-A

PACIENTE:
JAIRO DOS SANTOS OLIVEIRA – CPF 062.039.642-39

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE MARABÁ/PA

PROCESSO REFERÊNCIA:

0806884-24.2024.8.14.0028

CAPITULAÇÃO PENAL:
TRÁFICO DE DROGAS – ART. 33, LEI 11.343/06

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
CÂNDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

DESEMBARGADOR RELATOR: PEDRO PINHEIRO SOTERO

_____________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. CABIMENTO DE MEDIDAS DIVERSAS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IMPROCEDÊNCIA. REITERAÇÃO DELITIVA ESPECÍFICA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRISÃO MANTIDA. ORDEM DENEGADA.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ano de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO

com pedido de liminar em favor de
JAIRO DOS SANTOS OLIVEIRA
, em razão de decisão do juízo da 1ª Vara Criminal de Marabá/PA, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva decretada em face do paciente.

Narra a inicial que em
24 de abril de 2024
, aproximadamente às 20h, durante patrulha de rotina da Polícia Militar, a guarnição em questão se deparou com um acidente de trânsito envolvendo um carro de passeio e uma motocicleta.

O condutor da motocicleta foi conduzido para atendimento médico. Quanto ao motorista do carro – ora paciente; a testemunha L. F. percebeu que
JAIRO DOS SANTOS OLIVEIRA
havia coletado um objeto do chão, tendo-o descartado em local distinto logo em seguida. Considerando se tratar de atitude suspeita, a testemunha comunicou os policiais militares sobre o fato.

Em averiguação posterior, foi identificado que se tratava da substância conhecida como crack, pesando aproximadamente 100g.

Em razão disso, os PMs empreenderam busca no veículo do paciente, não tendo encontrado outras substâncias possivelmente ilícitas, nem apetrechos sugestivos de traficância.

Durante a audiência de custódia, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva com fundamento na
reincidência
e na garantia da ordem pública.

Como argumentos para a concessão da ordem, sustenta que as razões que sustentaram a decretação da prisão não são atuais. Além disso, não haveria indício do risco de fuga ou reiteração delitiva.

Ademais, reputa aplicáveis ao caso do paciente as medidas alternativas do art. 319 do CPP, haja vista que:
(i)
sua liberdade não representa risco à sociedade;
(ii)
colaborou com a justiça no momento da prisão;
(iii)
possui predicados pessoais favoráveis.

Em sede de pedidos, pleiteia a revogação da prisão preventiva.

Subsidiariamente, a conversão em medida cautelar diversa.

No ID 19359268 a liminar foi indeferida.

Informações da autoridade coatora no ID 19427824.

Manifestação do custos legis pela denegação da ordem (ID 19563129).

Vieram conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Conforme já ventilado na decisão de ID 19359268, não foi possível confirmar a ilegalidade arguida pela defesa no que tange a manutenção da prisão do paciente.

Trata-se, supostamente, da terceira incidência específica de
JAIRO DOS SANTOS OLIVEIRA
em crime da lei de drogas, o que sugere a inclinação para o envolvimento com substâncias ilícitas.

Assim, os arguidos predicados pessoais do paciente não servem para a revogação da cautelar, nos termos do que preceitua a Súmula nº 08 deste E. TJPA:

Súmula nº 08 (Res.020/2012 – DJ. Nº 5131/2012, 16/10/2012)

As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.

Do conteúdo do Código de Processo Penal:

Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de
perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

(Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019)

(Vigência)

§ 2º A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e
fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos
que justifiquem a aplicação da medida adotada.

(Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

(Vigência)

Trata-se de caso que se amolda ao perfeito exemplo de fundamentação pautada na garantia da ordem pública, especialmente pela demonstração de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado ante a contumácia delitiva relatada.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. INQUÉRITOS POLICIAIS OU AÇÕES PENAIS EM CURSO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONTEMPORANEIDADE. TEMPO HÁBIL. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos arts. 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal.

2. São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente.

3. A reincidência específica evidencia maior envolvimento do agente com a prática delituosa e constitui fundamento idôneo para a manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública, com o objetivo de conter a reiteração delitiva.

4. Inquéritos policiais ou ações penais em curso justificam a imposição de prisão preventiva como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública.

5. Inexiste falta de contemporaneidade nas situações em que os atos praticados no processo respeitaram a sequência necessária à decretação, em tempo hábil, de prisão preventiva devidamente fundamentada.

6. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 727.535/GO, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 13/5/2022.)

Por todo o exposto, demonstrada a ausência de ilegalidade da decisão combatida neste mandamus, conheço da impetração e
DENEGO
a ordem de habeas corpus para que seja mantida a prisão preventiva decretada em face de
JAIRO DOS SANTOS OLIVEIRA.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 27/06/2024